Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710502-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA CLASSICA DE BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eduardo Albuquerque Augusto pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, bem como determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um (1) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que a responsabilidade patrimonial dos sócios também está fundada no princípio geral de responsabilidade civil do causador do dano, disposto nos arts. 186, 187, 942 do Código Civil. Alega que a insolvência da recorrida deve ser presumida, em razão da ausência de bens passíveis de constrição. Argumenta que não se pode permitir a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, o que configura desvio de finalidade. Aduz que, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo STJ (Tema/Repetitivo no 630, REsp. no 1371128/RS), em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Afirma que, de acordo com o Enunciado no 435, da Súmula da referida Corte Superior, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Alega que o ex-sócio, Sr. Fernando Biavati Pereira, ao ser afastado da sociedade, recebeu aproximadamente um milhão e meio de reais, que foram depositados na conta de sua representante e mãe, Sra. Norma Lilia Hermano Biavati. Afira que os sócios concordaram em vender o imóvel sede da sociedade pelo valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), e que o sócio Rafael efetuasse o pagamento dos débitos da sociedade, estimados em R$1.490.000,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil reais), em cujo valor está incluída a verba perseguida nestes autos. Afirma que a conduta dos sócios da empresa executada, especialmente a do sócio Rafael Hermano Biavati Pulcineli, caracteriza desvio de finalidade, consistente na realização de atos que demonstram a intenção de fraudar terceiros por meio da blindagem de seu patrimônio pessoal. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o recorrente não receber a verba que legitimamente busca. Com relação ao outro requisito, cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. Esta egrégia Corte vem decidindo, reiteradamente, que a inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. Deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 2. A Colenda Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a dissolução irregular das atividades, aliada à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração (AgInt nos EDcl no AREsp 817.769/SP; AgRg no REsp 1500103/SC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1223468, 07041314420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DAPERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO DASATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente pode ser adotada nas específicas hipóteses legais (CC/2002 50). O insucesso na localização de bens passiveis de penhora ou o encerramento irregular de suas atividades não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não constituem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Precedentes STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1215464, 07168505820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que se considere demonstrado o encerramento irregular da empresa executada, aliado à inexistência de bens, não se mostra possível deferir, ao menos por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que não parece estar comprovado, ainda, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022 01:09:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator